Tribunal: TJBA
Processo: 8013399-59.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8013399-59.2024.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recorrente: Lucas Laércio da Silva Lima Advogada: Millena Machado Oliveira Rocha (OAB/SE 15.700) Advogada: Paula Janaína Mascarenhas Costa (OAB/BA 42.093) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ART. 413 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA PLURAL, HARMÔNICA E CONVERGENTE. TESTEMUNHOS INDIRETOS CONTEXTUALIZADOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DE HEARSAY TESTIMONY. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, em relação à vítima Paulo Bispo do Espírito Santo, e no art. 121, § 2º, incisos I, IV e IX, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, relativamente à vítima Danilo Gabriell Mota de Oliveira, pelos fatos ocorridos em 30/10/2023, no Município de Feira de Santana/BA. II. Questões em discussão 2. Verificar se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia. 3. Analisar a alegada fragilidade probatória, notadamente a suposta utilização exclusiva de testemunhos indiretos (hearsay testimony), bem como a pretendida inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate. 4. Examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de mera admissibilidade da acusação, próprio da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (judicium accusationis), não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de participação do acusado. 6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais e registros médicos relativos às vítimas, notadamente o laudo de exame necroscópico de Paulo Bispo do Espírito Santo e a documentação médica atinente ao menor Danilo Gabriell Mota de Oliveira. 7. Os indícios de autoria decorrem de um conjunto probatório consistente, formado por depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, embora contenham elementos indiretos, mostram-se interligados, coerentes e convergentes, apontando para a atuação do recorrente como mandante da empreitada criminosa. 8. Não se verifica, no caso concreto, prova exclusivamente fundada em rumores ou boatos isolados, mas sim um plexo indiciário contextualizado no cenário de criminalidade organizada e disputas entre facções, apto a sustentar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 9. A valoração aprofundada da credibilidade dos depoimentos e o exame exauriente da autoria constituem matéria afeta ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo inviável a substituição desse juízo nesta fase processual. 10. As qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do crime praticado contra menor de 14 anos encontram respaldo nos elementos informativos constantes dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Na fase do judicium accusationis, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a absolvição sumária ou a impronúncia quando presentes elementos indiciários plurais, harmônicos e convergentes. 2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Dispositivos legais relevantes: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e IX, c/c arts. 14, II, e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.802.311/CE, 5ª T., j. 10/06/2025, DJEN 17/06/2025; STJ, HC 719.435/RJ, 5ª T., j. 22/03/2022, DJe 25/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8013399-59.2024.8.05.0080, em que figuram como recorrente Lucas Laércio da Silva Lima e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)